Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TERMO DE COMPROMISSO FIDEJUSSÓRIO. RESPONSABILIDADE ASSUMIDA VOLUNTARIAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da executada em razão da assinatura de termo de compromisso fidejussório firmado no contexto de parcelamento tributário.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à alegada voluntariedade da assinatura do termo fidejussório; (ii) à distinção entre a pessoa jurídica devedora e a sócia que assumiu a garantia; (iii) à suposta violação aos arts. 146, III, da Constituição Federal e 134 e 135 do CTN; (iv) à aplicação do art. 155-A do CTN; e (v) à natureza jurídica da obrigação assumida.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado examinou expressamente as questões suscitadas pela parte, consignando que a responsabilidade atribuída à embargante decorre de obrigação pessoal assumida mediante assinatura de termo de compromisso fidejussório no contexto de pedido de parcelamento tributário.
5. Não há contradição entre o reconhecimento de que a assinatura do termo constitui condição legal para a concessão do parcelamento e a afirmação de que a adesão ao parcelamento decorre de ato voluntário do contribuinte ou de seus representantes.
6. A responsabilização reconhecida no acórdão não decorre da mera condição de sócia, mas da assunção de obrigação pessoal de garantia, circunstância que afasta a incidência das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos arts. 134 e 135 do CTN.
7. As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a matéria já analisada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina expressamente a responsabilidade decorrente da assinatura de termo de compromisso fidejussório firmado no contexto de parcelamento tributário. 2. A adesão ao parcelamento constitui ato voluntário do contribuinte, sendo legítima a imposição de condições legais para a concessão do benefício fiscal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF, art. 146, III; CTN, arts. 134, 135 e 155-A; Código Civil, art. 818.